Tribunal: TJSP
Processo: 1004917-06.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais – dívida de cartão de crédito – autora que, inicialmente, narra não se recordar de qualquer origem possível do débito e impugna o valor da negativação, requerendo comprovação da evolução do débito negativado – incontroversa e provada a válida contratação e utilização do cartão de crédito – ausência de divergência entre o valor da

Ementa:
*Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais – dívida de cartão de crédito – autora que, inicialmente, narra não se recordar de qualquer origem possível do débito e impugna o valor da negativação, requerendo comprovação da evolução do débito negativado – incontroversa e provada a válida contratação e utilização do cartão de crédito – ausência de divergência entre o valor da negativação e a dívida, acrescida dos consectários de mora de lei – negativação – exercício regular do direito do credor – notificação prévia - responsabilidade do cadastro de maus pagadores – danos morais não caracterizados – sentença mantida - recurso improvido.*